Tribunal: TJBA
Processo: 8000751-78.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000751-78.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALLAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
UILIAM JESUS DOS SANTOS

APELADO: ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS e outros (8)

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, ANDRE NIETO MOYA, MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RAMO DO DIREITO MATERIAL E RAMO DO DIREITO PROCESSUAL RELACIONADO AO RECURSO. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. DECRETO Nº 11.150/2022. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS ASSOCIAÇÕES REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO JUDICIAL COMPULSÓRIA (ART. 104-B CDC). CARÁTER EXCLUSIVO DAS DÍVIDAS CONSIGNADAS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NOS TERMOS REGULAMENTARES. SUBSIDIARIAMENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA DO DECRETO ESTADUAL Nº 17.251/2016 E ALTERAÇÕES. IMPOSIÇÃO DO LIMITE MÁXIMO LEGAL.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
As preliminares recursais suscitadas pelos Apelados concernentes à ofensa ao princípio da dialeticidade e à impugnação à gratuidade de justiça não merecem acolhimento, porquanto o Apelante confrontou de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo ao requisito do Art. 1.010 do Código de Processo Civil, e a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do consumidor pessoa natural, em face de sua situação de superendividamento, não foi elidida por prova robusta. A preliminar de ilegitimidade passiva das associações, a exemplo de ABESP e ASTEBA, não pode ser acolhida em sede de ação de repactuação de dívidas, cujo procedimento especial, previsto no Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, exige a presença de todos os credores cujas dívidas serão objeto da renegociação, o que inclui as entidades que atuaram na cadeia de concessão do crédito e que possuem seus descontos averbados em folha, sob pena de esvaziamento da finalidade global e unificada da lei. No que concerne ao mérito principal, a Lei nº 14.181/2021 estabelece um procedimento de repactuação que visa a proteger o consumidor pessoa natural de boa-fé, garantindo-lhe o mínimo existencial e a reinserção social; contudo, a regulamentação do Art. 54-A, §1º do Código de Defesa do Consumidor, efetuada pelo Decreto nº 11.150/2022, estabelece que as dívidas decorrentes de operações de crédito consignado regidas por lei específica não serão computadas para a aferição do comprometimento do mínimo existencial. A interpretação restritiva do Decreto nº 11.150/2022, que exclui as dívidas consignadas da base de cálculo para a caracterização do superendividamento, obsta, no caso concreto, a instauração do procedimento de repactuação judicial compulsória previsto no Art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a quase totalidade do endividamento do Apelante provém de contratos consignados, não demonstrando, nos termos da regulamentação, o comprometimento do mínimo existencial que viabilizaria a revisão ampla de todos os contratos. Contudo, em análise do pedido subsidiário e da documentação acostada aos autos, verifica-se que o limite máximo de descontos facultativos em folha de pagamento do servidor público estadual é regulamentado pelo Decreto Estadual nº 17.251/2016 e suas alterações, cujo Art. 19, inciso I, estabelece que a soma das consignações definidas em favor de instituições financeiras, seguradoras, cooperativas e contribuições para planos assistenciais não poderá exceder o limite de 33% (trinta e três por cento) da remuneração líquida do servidor e pensionista. O montante de descontos em folha suportado pelo Apelante sobre sua renda líquida ultrapassa consideravelmente o limite máximo permitido pela legislação estadual aplicável ao servidor (33% da remuneração líquida), configurando, em tese, situação de endividamento excessivo decorrente de descontos em folha que viola a norma específica e, por via reflexa, o princípio da preservação do mínimo existencial. Deve ser reformada a sentença, neste ponto específico, para que os descontos em folha de pagamento do Apelante sejam limitados ao teto de 33% de seus rendimentos líquidos, em estrita observância ao Decreto Estadual nº 17.251/2016 e alterações, sem prejuízo da manutenção dos contratos, assegurando-se o direito fundamental à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.
Apelo parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000751-78.2024.8.05.0199, da Comarca de Poções, em que figuram, como Apelante,
ALLAN DOS SANTOS OLIVEIRA
e, como Apelados, ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS e outros (8).

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar parcial provimento
ao Recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA